Tribunal: STF
Processo: ARE 1334842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA . AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL . IPTU. TLP . IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO. ONUS DA PROVA. SENTEÇA CONFIRMADA.



    1- A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe) é uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira, com a finalidade especifica de produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários, nos termos da Lei nº 6.715/79.



    2. A Constituição de 1988 estabeleceu em seu art. 150,IV, a e § 2ª, a imunidade tributária recíproca, na qual é vedado instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, vinculados às finalidades essenciais das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.



    3- Jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que recai sobre o Município/ Distrito Federal o ônus de provar que o patrimônio da Autarquia está desvinculado dos seus objetivos institucionais e, consequentemente, não é abrangido pela imunidade tributária prevista no art. 150,§ 2º da CF/88.



    4- A Lei n. 6.945/81, que instituiu a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, é clara quanto à isenção em favor das autarquias federais.



    5- Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "a", §§ 2º e 3º; 173 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente